Tribunal: TJSP
Processo: 1006637-67.2019.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação popular – Omissão fiscalizatória do Município de Bauru – Acúmulo de lixo em imóvel – Pedido improcedente – Interposição intempestiva de apelação – Ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
REEXAME NECESSÁRIO – Ato omissivo lesivo a qualquer dos bens assegurados pela ação popular não evidenciado – Recurso de apelação não conhecido, reexame necessário

Ementa:
APELAÇÃO – Ação popular – Omissão fiscalizatória do Município de Bauru – Acúmulo de lixo em imóvel – Pedido improcedente – Interposição intempestiva de apelação – Ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
REEXAME NECESSÁRIO – Ato omissivo lesivo a qualquer dos bens assegurados pela ação popular não evidenciado – Recurso de apelação não conhecido, reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006637-67.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante EDILAINE
APARECIDA BARBOSA DE JESUS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso de apelação não
conhecido, reexame necessário desprovido.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006637-67.2019.8.26.0071 -Voto no 30.796
2
Voto no 30.796
Apelação / Remessa Necessária no 1006637-67.2019.8.26.0071
Apelante: Edilaine Aparecida Barbosa de Jesus
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Prefeitura Municipal de Bauru
Comarca: 2a Vara da Fazenda Pública de Bauru
APELAÇÃO
Ação popular
Omissão fiscalizatória do
Município de Bauru Acúmulo de lixo em imóvel Pedido
improcedente Interposição intempestiva de apelação Ausência
de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
REEXAME NECESSÁRIO Ato omissivo lesivo a qualquer dos
bens assegurados pela ação popular não evidenciado Recurso de
apelação não conhecido, reexame necessário desprovido.
Trata-se de ação popular ajuizada por Edilaine Aparecida Barbosa
de Jesus, com o objetivo de obter a condenação do Município de Bauru na obrigação de
fazer consistente na retirada de lixo do imóvel localizado na Avenida Nossa Senhora de
Fátima, 11-30, bem como a construção de passeio público ou, alternativamente, a adoção
das medidas necessárias para obrigar o proprietário do imóvel que assim o faça.
Conforme r. sentença de fls. 297/303, o pedido foi julgado
improcedente.
Irresignada, apela a autora visando à inversão do julgado (fls.
310/357).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 360/376).
Houve remessa dos autos para reexame necessário, nos termos do
art. 19 da Lei no 4.717/65.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
conhecimento do recurso de apelação e desprovimento do reexame necessário (fls.
386/394).
Instada a se manifestar sobre as preliminares suscitadas, a autora
quedou-se inerte (fls. 395/399).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006637-67.2019.8.26.0071 -Voto no 30.796
3
Não conheço do recurso de apelação interposto pela autora popular,
pois intempestivo.
Com efeito, de acordo com fls. 304, a sentença foi disponibilizada
eletronicamente em 03 de outubro de 2019, de modo que se considera data da publicação o
primeiro dia útil subsequente, isto é, dia 04/10/2019.
Segundo as normas processuais de contagem de prazo, este inicia-
se no dia subsequente à publicação, ou seja, em 07/10/2019 (segunda-feira), de modo que o
prazo para interposição do recurso de apelação findou-se em 25 de outubro de 2019.
Ocorre que, conforme protocolo constante da petição de
interposição do apelo, o recurso foi protocolizado, sem qualquer ressalva quanto à
tempestividade, em 29/10/2019.
Portanto, depois de vencido o prazo previsto em lei. Desta forma,
ausente o requisito extrínseco de admissibidade do recurso de apelação interposto, o
recurso não merece ser conhecido.
O reexame necessário, por seu turno, não comporta provimento.
Conforme dispõe art. 5o, LXXIII, CF, “qualquer cidadão é parte
legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou
de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e
ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de
custas judiciais e do ônus da sucumbência.”
O artigo 1o, da Lei no 4.717/65 que regula a ação popular,
estabelece que “Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a
declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos
Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia
mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União
represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos,
de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja
concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita
ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006637-67.2019.8.26.0071 -Voto no 30.796
4
Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas
pelos cofres públicos”, sendo considerados patrimônio público “os bens e direitos de valor
econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.”
A doutrina e a jurisprudência são remansosas quanto a
possibilidade de, via ação popular, atacar ato omissivo lesivo ao patrimônio público, à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
No presente caso, no entanto, não se vislumbra ato omissivo lesivo
a qualquer dos bens assegurados pela ação popular.
O Município editou o Decreto no 14.143, de 29 de janeiro de 2019,
portanto antes do ajuizamento da ação popular, por meio do qual decretou estado de
emergência em saúde pública e notificou todos os proprietários e possuidores de imóveis
para que procedessem à limpeza dos terrenos particulares.
No que se refere ao imóvel objeto dos presentes autos, o
Município, em decorrência da inércia do particular, promoveu a roçada e a retirada do lixo
acumulado conforme se extrai dos documentos de fls. 67/69, satisfazendo o interesse
coletivo ambiental.
Destarte, ausente omissão da Municipalidade, nada há que se
reparar na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço o recurso de
apelação e nego provimento ao reexame necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora